Tribunal: TJSP
Processo: 2092362-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Indeferimento do pedido do exequente de homologação e expedição de carta de arrematação do imóvel matriculado sob no 94.221 junto ao 13o CRI de São Paulo-SP, levado a leilão e por ele arrematado, sob a alegação de pendência de julgamento de agravo em recurso especial (recebido sem efeito suspensivo)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Indeferimento do pedido do exequente de homologação e expedição de carta de arrematação do imóvel matriculado sob no 94.221 junto ao 13o CRI de São Paulo-SP, levado a leilão e por ele arrematado, sob a alegação de pendência de julgamento de agravo em recurso especial (recebido sem efeito suspensivo) interposto pela terceira interessada contra v. acórdão que julgou procedente ação pauliana intentada pelo banco agravante em face dos executados – Decisão reformada – Agravo provido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092362-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
FIBRA S/A, são agravados JOÃO ALBERTO BOLZAN e JOSÉ CARLOS BOLZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41795
AGRV. No: 2092362-89.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (22a V. Cív. Central)
AGVTE.: Banco Fibra S.A. (Exqte.)
AGVDOS.: João Alberto Bolzan, José Carlos Bolzan (Exctdos.) e
Palavra Holding e Participações Ltda. (terceira-interessada)
INTERDOS.: Vera Lucia Pio Bolzan, Daniela Cristina Bolzan Costa,
Ana Carolina Bolzan, Telurica Negócios Rurais e Agro-Pastoris
Ltda., Palma Investimentos e Participações S.A., Alegranza
Investimentos e Participações S.A. e Gomera Investimentos e
Participações S.A. (Coexctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Cédula de crédito bancário Indeferimento do
pedido do exequente de homologação e expedição de carta de
arrematação do imóvel matriculado sob no 94.221 junto ao 13o
CRI de São Paulo-SP, levado a leilão e por ele arrematado, sob
a alegação de pendência de julgamento de agravo em recurso
especial (recebido sem efeito suspensivo) interposto pela
terceira interessada contra v. acórdão que julgou procedente
ação pauliana intentada pelo banco agravante em face dos
executados Decisão reformada Agravo provido – Maioria
de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Fibra S.A., em execução por título extrajudicial (cédulas de
crédito bancário nos. 0175115 e 0136214, nos valores, respectivamente,
de R$7.980.000,00 e R$10.000.000,00, fls. 52/59, 60/68 e 69/78)
movida a João Alberto Bolzan, José Carlos Bolzan, Vera Lucia Pio
Bolzan, Daniela Cristina Bolzan Costa, Ana Carolina Bolzan, Telurica
Negócios Rurais e Agro-Pastoris Ltda., Palma Investimentos e
Participações S.A., Alegranza Investimentos e Participações S.A. e
Gomera Investimentos e Participações S.A., contra r. decisão
reproduzida a fls. 30 (fls. 4.882 dos autos originários) que, dentre
outras providências, indeferiu o pedido do exequente (fls. 4.877/4.878)
de homologação e expedição de carta de arrematação referente ao
imóvel matriculado sob no 94.221, até decisão definitiva na ação
pauliana, porquanto pendente de julgamento de AResp 1.566.774-SP
(desmunido de efeito suspensivo) interposto pela terceira interessada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Palavra Holding e Participações Ltda., em face do v. acórdão que julgou
procedente a apelação no 1125559-82.2016.8.26.0100 manejada pelo
exequente.
Alega o banco agravante, em resumo, que (1) a ação
pauliana no 1125559-82.2016.8.2.0100 por ela ajuizada foi julgada
procedente em grau de apelação (provimento da apelação pela C. 6a
Câmara de Direito Privado), tendo sido reconhecido fraude contra
credores nas doações e alienações dos imóveis matriculados sob nos.
62.345 e 94.221, (2) contra o v. acórdão pende julgamento de agravo
interno em recurso especial (AResp 1.566.774-SP), interposto pela
terceira interessada, Palavra Holding e Participações Ltda., o qual
tramita sem efeito suspensivo e (3) após a homologação dos valores dos
imóveis, sobreveio o praceamento, restando arrematado o imóvel
matriculado sob no 94.221 pelo valor de R$14.259.648,20 (fls.
4834/4836), ato contínuo o arrematante requereu a homologação da
arrematação e a expedição da carta, cujos pedidos foram indeferidos,
porquanto não ocorrido o julgamento definitivo da ação pauliana, em
patente descompasso com os ditames legais preconizados nos artigos
505, 932 e 995 todos do CPC, (1/20).
Pede-se a antecipação da tutela recursal e a reforma
da r. decisão reptada para o fim “de determinar o imediato
prosseguimento do feito com a homologação e expedição da carta de
arrematação do imóvel de matrícula no 94.221.”
Processada a insurgência, denegou-se o efeito ativo
postulado (fls. 198), dispensaram-se informações, os agravados
ofertaram contraminuta (fls. 207/214) e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Preservada a convicção do douto Juízo singular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havia mesmo de ser deferida a homologação e expedição da carta de
arrematação do imóvel de matrícula no 94.221, como pleiteado pelo
agravante.
Isto porque o agravo interno em recurso especial
interposto pela terceira interessada (AResp 1.566.774-SP) foi recebido
sem efeito suspensivo ante a ausência do fumus boni iuris e o
periculum in mora (fls. 4.879/4.881).
“No regime processual dos recursos no CPC, o efeito
suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente
deverá fazer pedido expresso de concessão de efeito suspensivo junto ao
Tribunal em petição autônoma (CPC 1012 § 3o). Este, por sua vez, só
acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso
de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus
boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação
(tutela de urgência: periculum in mora)”. (Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 16a edição, nota 6 ao par.
ún. do art. 995 do CPC, p. 2.158).
Assim, não há falar em aguardar a decisão definitiva
da ação pauliana e suspensão dos atos expropriatórios já em fase
adiantada.
4. Por fim, a preliminar de não conhecimento do
recurso por falta de interesse recursal é absolutamente infundada, na
medida em que os agravados insistem na tese de que o imóvel
matriculado sob no 94.221 é impenhorável por ser bem de família,
porquanto a questão foi explicitamente enfrentada e resolvida no item 3
do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 2192446-
98.2020.8.26.0000, a cuja leitura adequada se remetem os agravados.
Conclusivamente, não se vislumbra óbice para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
homologação e expedição da carta de arrematação do imóvel de
matrícula no 94.221, tal como postulado pelo agravante.
5. Isto posto, rejeitada a matéria preliminar, dá-se
provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45775
Agravo de Instrumento no 2092362-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Fibra S/A
Agravados: João Alberto Bolzan e José Carlos Bolzan
Interessados: Palavra Holding e Participações Ltda, Vera Lucia Pio
Bolzan, Daniela Cristina Bolzan Costa, Ana Carolina Bolzan, Telurica,
Negócios Rurais e Agro-Pastoris Ltda, Palma Investimentos e
Participações S.a., Alegranza Investimentos e Participações S.A. e
Gomera Investimentos e Participações S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Preliminarmente, deve salientar que a decisão de fls.
4874 dos autos da execução, nada decidiu a respeito da matéria
concernente ao bem de família. Ao manter a penhora sobre o imóvel
de matricula no 62.345, nada disse sobre a impenhorabilidade do
imóvel de matricula no 94.221.
Por outro lado, data máxima vênia, consoante
declaração de voto divergente, nos autos do agravo de instrumento no
2215566-10.2019.8.26.0000, tem-se o imóvel da matricula no 94.221,
deve ser considerado com bem de família.
Ademais, também, nos termos de minha anterior
declaração de voto divergente, nos autos do agravo de instrumento no
2192446-98.2020.8.26.0000, restou ratificado o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o imóvel da matricula no 94.221, constitui bem de família, e em razão
dos termos da parte dispositiva do acórdão, lançado no supra referido
Agravo de Instrumento no 2215566-10-2019.8.26.0000, tem-se que
atos de alienação como por exemplo expedição de carta de
arrematação ou adjudicação, somente podem ser apreciados, após a
definição do valor da execução, através da liquidação da sentença nos
embargos à execução, e contraditório a respeito dos cálculos
apresentados pelas partes, inclusive parecer técnico de fls. 505/541
dos autos da execução, juntado aos autos originais às 4.910/4.945
(vide declaração de voto divergente no agravo de instrumento no
2192446-98-2020.8.26.0000).
Além disto, o fundamento da r. decisão recorrida é
relevante: não havendo o trânsito em julgado da ação pauliana que
teve por objeto o imóvel da matricula no 94.221, adequada a cautela
do magistrado, ao suspender a homologação da arrematação, antes do
trânsito em julgado.
Portanto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso, suspendendo a realização de atos de execução e alienação em
relação ao imóvel de matricula no 94.221, em razão dos fundamentos
ora declinados.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
139BC4C0
6
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE9821
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2092362-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.